Tribunal: TCU
Processo: 042.879/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 823/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.879/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Fernando Aiello (CPF XXX.116.678-XX); Patricia Couto Marques Paiva (CPF XXX.503.926-XX); Patricia Souza Viana Conde (CPF XXX.186.306-XX); Patricia de Castro Romualdo Pereira (CPF XXX.367.296-XX); Paula Bolognesi da Silva (CPF XXX.900.748-XX); Paulo Delfim da Cunha Guerreiro (CPF XXX.875.407-XX); Paulo Henrique Guimaraes Machado (CPF XXX.870.436-XX); Paulo Ricardo Dullius (CPF XXX.761.710-XX); Paulo Rogerio Teixeira da Silva (CPF XXX.155.308-XX); Plinio Marcus Godoy Pereira (CPF XXX.460.556-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.